Tribunal: TJPA
Processo: 0004263-84.2014.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004263-84.2014.8.14.0013

APELANTE: CARLOS LEANDRO DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2º, II, CP – PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO –

REQUER O APELANTE A DECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO – Inocorrência.
Através dos depoimentos testemunhais, bem como pelas declarações da vítima, o apelante e seu comparsa, simularam estar armados de faca, configurando assim, a grave ameaça típica da prática do crime de roubo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, uma vez que simulando estar armado com uma faca, o apelante intimidou as vítimas, reduzindo a capacidade de resistência, quando o apelante foi atendido ao determinar “passa o celular, passa o celular”, mostrando algo embaixo da blusa, tendo sido imediatamente obedecido pelas vítimas.
ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – Impossibilidade.
Ausentes os requisitos, já que o apelante em companhia de um menor em conflito com a lei, para conseguir dinheiro para irem à uma festa, resolveram assaltar, fingindo estarem armados, abordando dois adolescentes, quando voltavam da escola, deixando-os traumatizados e receosos de voltar para o colégio nos dias seguintes, com medo de represália por parte dos assaltantes, ademais, utilizaram-se de grave ameaça, para reduzir a capacidade de resistência das vítimas e assim consumar o crime, empreendendo fuga com o que conseguiram subtrair, entretanto, foram capturados posteriormente ao crime.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – Improcedência.
Incidência da Súmula 231, do STJ.
READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA –
Deve seguir a pena principal, ou seja, fixada no mínimo legal, ou seja, em 10 (dez) dias multa, deixando de aplicar a atenuante da confissão espontânea na segunda fase e na terceira fase, fazer incidir a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, também no mínimo legal, ou seja, em 1/3, restando a pena de multa em 13 (treze) dias multa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razões recursais, mas de ofício reduzir a pena de multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nas razões recursais, mas de oficio reduzir a pena de multa, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

CARLOS LEANDRO DE FREITAS,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 19 de agosto de 2014, cerca de 10h e 15min, o ora acusado, conscientemente e em unidade de desígnios com um adolescente, subtraiu mediante grave ameaça, uma mochila, materiais escolares e um celular da marca Samsung, das vítimas Brenda Manuele Freitas Fagundes e Eliesio Moraes Macedo.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Carlos Leandro de Freitas, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, II, do CP, tendo fixado a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, por ausência de grave ameaça na prática do crime de roubo, bem como a absolvição pelo reconhecimento do princípio da insignificância. Alternativamente, pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Ao final, requer o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, por ausência de grave ameaça na prática do crime de roubo, pelo que passo a analisar:

Raimundo Silvano Damasceno, declarou em sede policial que participou da prisão em flagrante do apelante, que Carlos Leandro estava acompanhado de um menor, que eles abandonaram a mochila nas proximidades do local e o celular foi encontrado com eles, que eles foram presos juntos e as vítimas reconheceram tanto o apelante, quando seu comparsa; que eles estavam de bicicleta, mas quem fez a ameaça, simulando estar armado, foi o apelante; que o bem foi encontrado em poder deles; que foi submetido a reconhecimento perante a autoridade policial; que ele fingia estar armado.

Francisco Souza Santos, que o apelante, juntamente com o menor, praticaram o crime de roubo, que um colega viu o crime e acionou a guarnição; que fugiram com a
res furtiva,
mas abandonaram logo em seguida, porém, o celular da vítima chegou a ser apreendido com o apelante. Que a vítima reconheceu tanto o apelante, quanto o adolescente. Que as vítimas narraram que eles chegaram ameaçando estarem armados. Que no momento, confessaram a autoria.

O adolescente José Arthur Silva Lemos, que estava pilotando a bicicleta, declarou que não sabia que o apelante ia assaltar as vítimas, que ele desceu da bicicleta e abordou as vítimas e depois subiu na mesma e empreenderam fuga, que pegou a mochila e celular das vítimas; que foram presos em flagrante juntos, já distante do local dos fatos. Que não possuíam nenhuma faca. Que deu uma carona para o apelante, mas não sabia que ia assaltar as vítimas. Que deu fuga para o apelante, porque ficou com medo de lhe fazer algum mal. Que o apelante não agrediu a vítima.

A vítima Brenda Manuele Freitas Fagundes, declarou que estavam voltando da escola, quando foram abordados e o apelante e seu comparsa já vieram retirando tudo que estava consigo. Que eles fingiam estarem armados com uma faca. Que mandaram passar o celular. Que acreditava que estavam armados com uma faca. Que jogaram as mochilas quando viram que não tinha nada e ficaram só com celular. Que o celular de seu amigo Eliezer estava com eles. Que reconheceram o apelante e seu comparsa, que foram presos juntos e o celular estava com eles. Que viu o cabo da faca, mas no momento da prisão, não viu o artefato. Que o apelante que estava com a faca. Que o menor ficava na bicicleta. Que a faca estava na cintura do apelante, que levantou a blusa e viu o cabo da faca. Que mandava “passa o celular”. Que dizia passa o celular e mostrava a faca. Que ficou com medo de ir pra escola e eles estarem lá por perto.

Por sua vez, o apelante Carlos Leandro de Freitas, declarou que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que cometeu o crime, porque queria ir para uma festa e não tinha dinheiro. Que simulou estar armado de faca.

Como pode se observar pelos depoimentos testemunhais, bem como pelas declarações da vítima, o apelante e seu comparsa, simularam estar armados de faca, configurando assim, a grave ameaça típica da prática do crime de roubo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, colaciono julgados:

"RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. GRAVE AMEAÇA. ARMA DE FOGO. OSTENTAÇÃO. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] 4. Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada. 5. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, de relatoria do Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), com relator para acórdão o Ministro Gilson Dipp, DJe 6/4/2011, assentou o entendimento de que, para a incidência da causa especial de aumento, mostram-se prescindíveis a apreensão e a realização de perícia na arma utilizada no crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização por outros meios de prova, na espécie, a palavra da vítima e dos próprios réus. 6. Recurso especial não provido e deferido o pedido de execução provisória feito pelo Ministério Público Federal." (REsp 1.294.312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016);

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO QUALIFICADO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DO USO DE ARMA. SIMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 5. É pacífico o entendimento deste Tribunal de que a simulação do emprego de arma de fogo configura grave ameaça, elementar do crime de roubo, porém não caracteriza a causa de aumento de pena pelo uso de arma. 6. Havendo as instâncias ordinárias utilizado a simulação da arma de fogo para qualificar o roubo, caracteriza-se o constrangimento ilegal. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a majorante do uso de arma, fixando a pena dos pacientes em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto." (HC 229.221/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015).

Dessa forma, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, uma vez que simulando estar armado com uma faca, o apelante intimidou as vítimas, reduzindo a capacidade de resistência, quando o apelante foi atendido ao determinar “passa o celular, passa o celular”, mostrando algo embaixo da blusa, tendo sido imediatamente obedecido pelas vítimas.

Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. COMPROVADA.
PENA-BASE NO MINÍMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PROVIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para furto, quando restou claro nos autos que houve a subtração de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida, inclusive, com a simulação de arma e violência ao puxar o celular das mãos da vítima. É cediço que a grave ameaça pode ser aquela puramente verbal, ou decorrente do número de agentes, ou por meio da simulação do porte de arma de fogo ou ainda por atitudes perpetradas pelos Acusados, desde que sejam capazes de intimidar a vítima. Precedente do STJ.
2.
Omissis...
3-
Omissis...
4.
Omissis...
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Omissis...

(2019.03396466-74, 207.371, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-20, Publicado em 2019-08-22)

De igual maneira não há como absolver o apelante, pelo reconhecimento do princípio da insignificância, pois para que isso ocorra, se faz necessário a presença de quatro requisitos, quais sejam: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica, vez que ausentes todos os requisitos, já que o apelante em companhia de um menor em conflito com a lei, para irem à uma festa, resolveram assaltar, fingindo estarem armados, dois adolescentes, quando voltavam da escola, deixando-os traumatizados e receosos de voltar para o colégio nos dias seguintes, com medo de represália por parte dos assaltantes, ademais, utilizaram-se de grave ameaça, para reduzir a capacidade de resistência da vítima e assim consumar o crime, empreendendo fuga com o que conseguiram subtrair, entretanto, foram capturados posteriormente ao crime.

Dessa forma, ausentes os requisitos da referida benesse, razão pela qual, não há como absolvê-lo, pela impossibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância.

O apelante pleiteia também, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, entretanto, verifica-se dos autos, que o magistrado fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e apesar de ter reconhecido a referida, deixou de aplica-la, pois já está no mínimo estabelecido por lei, em consonância com a Súmula 231, do STJ: “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.”.

Por outro lado, entendo que a pena de multa, deve seguir a pena principal, ou seja, ser fixada também no mínimo legal, ou seja, em 10 (dez) dias multa, deixando de aplicar a atenuante da confissão espontânea na segunda fase, por já está no mínimo legal e na terceira fase, fazer incidir a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, também no mínimo legal, ou seja, em 1/3, restando a pena de multa em 13 (treze) dias multa.

Dou pro prequestionadas as matérias arguidas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos, mas de ofício readequar a pena de multa, conduzindo ao mínimo estabelecido por lei, ou seja, pagamento de 13 (treze) dias multa.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 06/09/2022